Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002218-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ADELAR CAPPELLARI - CPF: 292.965.361-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MATÉRIA AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATVA – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não foi demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios.

2. Ausência de omissão.

3. Prequestionamento.

4. Ausência.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADELAR CAPPELLARI, em desfavor de acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta o Embargante que o acórdão é omisso quanto ao caráter público das provas apresentadas e aplicação do art. 405 do CPC.

Afirma que os documentos apresentados demonstram inocorrência de ilícito ambiental e legalidade a intervenção antrópica, como por exemplo, Relatório no 400/2012, Autorizações para Queimada Controlada 2861/2014 e 2922/2014 e Autorização par Corte Final no 008/2013.

Alega que a infração ambiental não é objeto do presente recurso, mas sim de ordem processual, qual seja, cerceamento de defesa na esfera administrativa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 164658684.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Insta consignar ainda que a decisão recorrida foi analisada em sede de cognição sumária ou horizontal, própria das liminares, ou seja, não esgotou todas as questões fáticas, posto que há momento processual próprio e oportuno para tanto.

No que concerne ao argumento de não análise dos documentos apresentados, os quais demonstram inocorrência de ilícito ambiental e legalidade a intervenção antrópica, como por exemplo, Relatório no 400/2012, Autorizações para Queimada Controlada 2861/2014 e 2922/2014 e Autorização par Corte Final no 008/2013, saliento que tal matéria foi expressamente analisada e decidida pelo Colegiado.

Entretanto, não houve emissão de juízo de valor em processo de cognição exauriente, posto que tal matéria está relacionada com o que a doutrina processual denomina de contraditório em ampla defesa substancial, o que refoge ao processo de cognição horizontal.

Transcrevo, pois parte do acórdão onde a questão foi expressamente abordada pelo Colegiado,
in verbis:

Sustenta ainda o Agravado Adelar Cappelari (em sede de Recurso de Agravo Regimental) que a Administração Pública não analisou nenhum dos documentos emitidos pela própria SEMA, os quais permitiram a intervenção na área e a necessidade de realização de perícia na esfera administrativa com o escopo de esclarecer a divergência entre as autorizações concedidas.

Os argumentos acima estão relacionados ao que a doutrina processual denomina de contraditório e ampla defesa substancial.

Neste momento processual de cognição horizontal, onde a análise é superficial, o contraditório e ampla defesa que se analisa é apenas e tão somente no seu aspecto formal.

Para aferir o contraditório substancial na esfera administrativa, necessária é a instrução processual na esfera judicial, o que se mostra incompatível com o Recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em apreço, verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo.

Logo, prudente e seguro que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO - PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
Verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão
, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1002933-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (NEGRITEI)

No que tange à alegação de que o objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento não é a infração ambiental em si, mas cerceamento de defesa da esfera administrativa, tal argumento também restou sobejamente analisada e expressamente decidida no acórdão recorrido.

Aliás, o primeiro parágrafo do voto estabelece, exatamente, tal argumento como questão central a ser decidida neste Recurso de Agravo de Instrumento.

Foi registrado no voto que, neste momento de cognição horizontal, não restou caracterizado cerceamento de defesa na seara administrativa.

Para evitar tautologias, transcrevo parte do acórdão embargado onde a matéria foi expressamente debatida e analisada pela Câmara,
in verbis:

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se houve, em sede de cognição sumária, ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa em Processo Administrativo no 377429/2016 manejado pelo Agravado perante a SEMA.

No caso em tela, ao analisar a ação de base e todos os documentos a ela anexados até este momento, constata, ao menos nesta fase processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, pois ao Agravado foi-lhe assegurado a plena defesa na seara administrativa.

Verifica-se que o Agravado, no âmbito do Processo Administrativo no 377429/2016 teve, a todo tempo, pleno acesso aos autos, tendo apresentado, inclusive, várias petições.

Apenas para ilustrar as várias oportunidades de manifestação nos autos, cito, os protocolos no 425176/2016 e 193247/2017 (Id. 72339218 da ação de base).

Houve apresentação de Defesa Administrativa com juntada de diversos documentos e relatórios (protocolo no 425162/2016), bem como Recurso Administrativo (protocolo 493049/2017) e Pedido de Revisão (protocolo 409371/2021), conforme se infere nos Id’s 72339218 e 72339220 da ação de base.

Importante destacar ainda que o Agravado esteve, a todo tempo, sempre representado por advogado devidamente constituído.

Insta consignar ainda que a decisão administrativa impugnada foi revista dentro da Administração Pública, por meio de respectivo recurso (já mencionado), não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - DUPLO GRAU RECURSAL ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA. - Considerando-se que o elemento objetivo do tipo para a aplicação da multa ambiental prevê a prática de atividade potencialmente poluidora, que resulte ou possa resultar em dano, não há necessidade de comprovação do dano para a incidência da sanção, sendo prescindível a produção de prova quanto à ocorrência do dano. - A Constituição da República de 1988 não garante o duplo grau recursal na esfera administrativa, mas o ente público pode tratar, por meio de norma infraconstitucional, da garantia de revisão da decisão administrativa por órgão hierarquicamente superior. - Compete à Unidade Regional Colegiada do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM o julgamento do recurso contra infração ambiental (art. 9o, inciso V, alínea "b", do Decreto estadual no 46.953/2016). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.189336-7/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023